Tribunal: STF
Processo: ARE 1370049
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Rejeitada impugnação apresentada pela DERSA Insurgência contra a não submissão ao regime de precatórios, alegação de excesso de execução e incompetência do juízo da execução Inadmissibilidade Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em consonância com o título executivo judicial, não havendo excesso de execução. 



    REGIME DE PRECATÓRIO Impossibilidade Questão já enfrentada em anterior agravo de instrumento Não submissão ao regime previsto no art. 100 da CF - RE 599628/DF TEMA 253 Inaplicabilidade às sociedades de economia mista das benesses conferidas pelos artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil Precedentes do STF e desta Corte. Debate acerca da incompetência absoluta está fulminado pela preclusão Decisão agravada mantida Recurso não provido”. (eDOC 3, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, § 1°, II, do texto constitucional. (eDOC 5)



    Nas razões recursais alega-se, em síntese, erro do acórdão recorrido ao não reconhecer a aplicação do regime de precatórios para a recorrente, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e exclusivo. 



    Explica-se que: 



    “Incontestavelmente a DERSA é empresa que presta serviço público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre concorrência com outras empresas da iniciativa privada e/ou pública, e não visa o lucro, isto é, não possui o fim principal de acúmulo de riquezas, sendo que, a não declaração de impenhorabilidade de seus bens e a adoção do pagamento do crédito perseguido pelo Recorrido, via precatório, certamente causará grandes prejuízos a Recorrente e ao próprio erário público. 



    Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Recorrente, dada as suas características e, em razão, prossiga pelo regime de precatório, conforme preconiza o artigo 100, da Constituição Federal”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte assentou que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro, conforme o paradigma firmado no julgamento da ADPF 556, ementado nos seguintes termos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020)



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a empresa recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial, não lhe cabendo a sujeição ao regime constitucional de precatórios. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a natureza da atividade prestada pela recorrente, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Empresa pública. Regime de precatórios. ADPF 556. 4. Discussão acerca da natureza da atividade. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1313014 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1271546 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE 1119236 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente